Tribunal: CARF
Processo: 11080.902802/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902802/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.776 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
RAUL MOREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/07/1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CÔNJUGE DO SUJEITO PASSIVO.
POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO. INDUZIDO POR DECISÃO DA
AUTORIDADE JULGADORA.
O direito de pleitear a restituição é do sujeito passivo da relação tributária.
Contudo, é possível ao cônjuge do sujeito passivo - em situações peculiares -
pleitear a restituição de tributo recolhido em nome deste último quando, da
análise do caso concreto, restar comprovado que o cônjuge foi induzido, por
decisão de autoridade julgadora administrativa, a acreditar que o direito
creditório era seu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para,
superada a questão da legitimidade postulatória, dar sequência à análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Turma julgadora em
10/06/2021 através da Resolução no 2201-000.482 (fls. 205/211). Utilizo neste relatório trechos
da referida Resolução:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902802/2005-42
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 174/195 (PDF 173/194), interposto
contra decisão da DRJ em Porto Alegre/RS, de fls. 162/168, que não deu provimento à
Manifestação de Inconformidade do contribuinte e indeferiu o pedido de restituição
pleiteado, haja vista a ausência de comprovação da existência do crédito.
O contribuinte apresentou o PER no 13355.71404.270603.2.2.043237 em
27/06/2003 (fls. 04/06), no qual requereu a restituição de R$ 339.193,93, valor
recolhido via DARF (código 4600) em 31/07/1998, cujo valor foi de R$ 373.593,86
(montante principal).
Conforme Despacho Decisório de fls. 02/03, a restituição pleiteada foi
indeferida uma vez que não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o
DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal do Brasil.

Da manifestação de inconformidade
Em resposta, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
07/08), a qual se encontra devidamente sintetizada no resumo elaborado pela DRJ em
Porto Alegre/RS, com trecho colacionado abaixo:
Destacou que em 04/10/2006, atendendo ao Termo de Intimação (rastreamento
628.986.752) emitido pela RFB, protocolou o pedido de retificação do DARF
(REDARF) registrado sob o n° 11080.008302/2006-01, cópia às fls. 12, onde
solicitou a retificação do número do CPF de 468.876.870-20 para 001.078.590-
68.
Referiu que o não processamento do REDARF, até a data em que protocolou a
manifestação de inconformidade, pelo serviço encarregado da liberação dos
recursos implicou na incorreta emissão do Despacho Decisório negativo do seu
pedido, uma vez que, da sua parte, atendeu totalmente à solicitação da RFB.
Concluindo, solicitou a liberação do valor devidamente atualizado.

Da 1a decisão da DRJ
A 8a Turma de Julgamento DRJPOA/RS prolatou o Acórdão no 10-
27.074, em 31/08/2010 (fls. 26/28), na qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que indeferiu
a restituição pleiteada, em decisão assim emendada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
GANHO DE CAPITAL RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Descabe a restituição de imposto quando não ficar comprovado ser indevido o
seu recolhimento, ou que valor recolhido seja superior ao efetivamente devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Do Recurso e do Retorno dos Autos à Primeira Instância
Cientificado da decisão em 13/10/2010, o contribuinte apresentou recurso
em 03/11/2010, de fls. 31/47 dos autos, ao Delegado da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre, alegando a nulidade da decisão que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade. Em sede de preliminar,
alegou a ocorrência de “omissão grave, atentatória ao devido processo legal e à
ampla defesa, ocorrida no trâmite processual nesta primeira instância”.
Segundo destacou, em petição datada de 18 de agosto de 2009 (protocolada em
25/08/2009), antes da prolação do acórdão recorrido, apresentou os
fundamentos que demonstravam ser indevido o pagamento. Na mesma ocasião,
informou ter apresentado cópia do DARF supostamente não localizado nos
sistemas da RFB, assim como anexou, também, o acórdão proferido pelo
Conselho de Contribuintes no processo n°11080017252/2002-11, sobre o qual
alegou que figurou como recorrente, tendo o Conselho de Contribuintes
declarado ser o valor objeto do DARF indevido.
Assim, em razão de o acórdão recorrido ter deixado de apreciar a petição
e os documentos, ocorreu prejuízo irreparável, devendo ser declarado nulo o
processo a partir da omissão na apreciação dos elementos citados. Solicitou a
devolução ao colegiado de 1a instância para nova decisão ou a remessa à
instância superior para apreciação.
Nas demais razões recursais, o contribuinte asseverou que, por razões
desconhecidas, aparentemente a petição contendo a fundamentação e as provas
da existência do pagamento e a decisão administrativa declarando o indevido
pagamento não foram juntadas aos autos ou, se o foi, não foi considerada no
acórdão recorrido, merecendo reforma em razão dos
fundamentos
apresentados.
O contribuinte apresentou a petição protocolada 25/08/2009, anexada às
fls. 51/53, não apreciada por ocasião do julgamento de primeira instância, por
meio da qual informa que:
 O pedido de restituição decorre de pagamento indevido de imposto de
renda da pessoa física sobre ganho de capital na alienação de ações de
propriedade do casal.
 Os fatos relativos à referida alienação foram objeto do processo
administrativo n° 11080017.252/2002-11, decorrente de auto de
lançamento contra Raul, no qual foi recolhido DARF em 31/07/1998, de
R$ 373.609,87, com o CPF de Carla Maria.
 Segundo observa, o valor pago era muito superior ao valor devido, pois,
ao calcular o imposto devido, quando da apresentação de sua declaração,
desconsiderou que, sobre parte das ações alienadas, tinha direito
adquirido à isenção, conforme reconhecido expressamente pela
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Conselhos
de Contribuintes.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

 Ressaltou o fato de o Conselho de Contribuintes, no processo antes
referido (11080017.252/2002-11) ter declarado o direito à isenção
relativamente às ações adquiridas até 31/12/1983, conforme o acórdão
anexado ao presente por cópia, tornando induvidoso que o pagamento
relativamente a essas ações foi feito indevidamente.
 Apresentou de forma discriminada valores, em razão da isenção
relativamente às ações adquiridas até 31/12/1983, em cálculo que teria
sido estabelecido pelo acórdão do Conselho de Contribuintes.
 Destacou que, diante da constatação de que houve pagamento a maior, foi
protocolado também o pedido de restituição, no qual consta que o valor
devido, em 31/07/98 era de apenas R$ 34.881,35, e o valor pago a maior
de R$ 338.728,52.
 A diferença entre o valor requerido no pedido de restituição decorre da
diferença entre o requerido na impugnação e o decidido no Conselho de
Contribuintes, correspondente ao debate secundário relativo à parcela de
10% da parcela não disponibilizada ao requerente em 1998, mas que o
acórdão considerou tributável naquela data. O valor descrito no item
precedente já considera a diferença de acordo com o acórdão.
 Afirmou que o imposto pago indevidamente sobre o ganho de capital
apurado pelo casal e constante da declaração de ajuste do cônjuge varão,
como decorrência do decidido no acórdão anexo, deve ser objeto de
restituição, eis que comprovado pela anexação do DARF recolhido em
nome da esposa, Carla Maria. O contribuinte requereu a juntada aos autos
da presente petição e dos documentos a ela anexos.
Consta às fls. 54/64, cópia do referido Acórdão n° 102-49.306, prolatado na
sessão de 08/10/2008, do Primeiro Conselho de Contribuintes – 2a Câmara, nos autos
do processo no 11080.017252/2002-11, que concluiu o seguinte:
Conclusão:
Desta forma, considerando as duas argumentações trazidas pelo contribuinte para
análise pode-se verificar que quanto à alegação de que não teve a disponibilidade
econômica de parte do valor depositado em conta-corrente em decorrência da
alienação das ações, não tem razão o contribuinte, posto que a operação foi
efetivada à vista dos elementos que se podem extrair dos autos, de forma que as
estipulações efetuadas entre as partes não têm o condão de modificar a natureza
da operação e consequentemente sua forma de tributação.
Contudo, em relação à isenção quanto ao Imposto de Renda incidente sobre o
Ganho de Capital nas ações adquiridas até agosto/1982, tem razão o contribuinte
quando pleiteia o direito adquirido previsto no Decreto-lei n°. 1.510/76, sendo
que no presente caso refere-se às ações adquiridas até agosto de 1982,
excluindo-se daí as 970 ações adquiridas em agosto de 1989 (fis. 140).
Portanto, na prática o contribuinte, mesmo tendo a disponibilidade econômica da
totalidade do valor, deveria ter recolhido o Imposto de Renda sobre o Ganho de
Capital sobre apenas uma parte do valor total recebido, sendo que o valor
recolhido conforme o documento de fls. 51, já foi suficiente para a tributação
integral do valor que era passível de incidência do Imposto de Renda sobre o
Ganho de Capital.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Assim, pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte, para reformar a decisão recorrida e afastar a incidência do Imposto
de Renda sobre o Ganho de Capital advindo de lucros decorrentes da alienação
de ações depois de 5 (cinco) anos da aquisição feita na vigência do Decreto-lei
n'. 1.510/76.
Posteriormente, o contribuinte apresentou a petição de fls. 93/95 a fim de
acostar aos autos a decisão da CSRF, de 26/07/2011, que negou provimento ao recurso
especial da PGFN no processo no 11080.017252/2002-11 (fls. 97/102).

Da 1a decisão do CARF
Ao apreciar o tema, a 2a Turma Especial da 2a Seção do CARF, em
19/09/2012, decidiu anular a decisão de primeira instância (fls. 138/142). O
referido acórdão ponderou o seguinte:
Ainda que a razão da omissão possa ter sido atribuída a uma falha de instrução
processual, com a comprovação do recorrente de que houve o protocolo cerca de
um ano antes do julgamento, deve o processo retornar à primeira instância para
proferir novo julgamento no qual seja apreciada a petição de fls. 44 [e-fl. 51].

Da 2a Decisão da DRJ
Na segunda oportunidade que julgou o caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que
indeferiu a restituição pleiteada, em decisão assim emendada (fls. 162/168):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO INEXATIDÃO MATERIAL
É de se retificar Acórdão quando constatada inexatidão material por lapso na
apreciação de prova protocolada em data anterior ao julgamento, mas que por
falha na instrução processual não figurou nos autos por ocasião da decisão.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Improcedente o pedido de restituição de imposto de renda do sujeito passivo,
encaminhado via PER/DCOMP, quando verificada inexistência de crédito em
nome do contribuinte solicitante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na ocasião, a autoridade julgadora de primeira instância informou ter analisado
o processo relativo ao REDARF (processo no 11080.008302/2006-01), o qual
encontrava-se arquivado, e constatou que houve o indeferimento do pedido do
contribuinte “uma vez que o pagamento foi efetuado a mais de cinco anos, da data do
pedido, bem como não ficou configurado erro de fato na emissão do DARF” (fl. 167).
Referida decisão restou definitiva, pois o recurso apresentado pelo contribuinte na
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

ocasião foi considerado intempestivo. Acostou aos autos os documentos de fls.
156/161 extraídos do referido processo de REDARF.
Em razão do exposto, concluiu que inexiste o crédito postulado pelo
contribuinte em seu nome nos sistemas da Receita Federal do Brasil e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/04/2014,
conforme AR de fls. 170, apresentou o recurso voluntário de fls. 174/195 (PDF
173/194) em 09/05/2014.
Em sua defesa, afirmou que o oferecimento do ganho de capital na declaração
conjunta em nome do cônjuge varão, a qual indicou o recolhimento do imposto pelo
casal, independe de qual dos cônjuges tenha efetuado o recolhimento. Asseverou que o
sistema de processamento da Receita Federal estaria configurado para considerar os
pagamentos de todos os que constem na declaração conjunta.
Assim, o RECORRENTE alega que foi induzido pelo setor de atendimento a
realizar a retificação do DARF (face a anunciada demora ou recusa de restituição caso
não o fizesse). Contudo, evidenciou que “tanto a exigência de REDARF era indevida,
quanto o seu indeferimento é irrelevante para o fim de declaração do direito à
restituição desse pagamento indevido” (fl. 186).
No mais, reiterou os argumentos expostos no recurso voluntário apresentado no
processo no 11080-017252/2002-11, que tratou sobre a isenção do ganho de capital na
venda das ações da Cia Phenix, de propriedade de sua esposa, a fim de embasar o
pleito de restituição deste processo.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da Resolução do CARF convertendo o julgamento em diligência
Conforme exposto, por meio da Resolução no 2201-000.482, às fls. 205/211, esta
Colenda Turma entendeu pela conversão do julgamento em diligência, com o intuito de verificar
se o DARF indicado pelo RECORRENTE no PER/DCOMP já foi objeto de pedido de
restituição/compensação formulado pela seu cônjuge (Sra. Carla Maria de Mello Moreira, CPF
468.876.870-20), nos termos abaixo colacionados:
Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que, em decorrência da venda das ações da
Cia Phenix, em 19/06/1998, houve apuração do ganho de capital em nome da esposa do
RECORRENTE, a Sra. Carla Maria de Mello Moreira, CPF 468.876.870-20 (fl. 20).
Por tal razão, o recolhimento do valor de imposto apurado (R$ 373.593,86) foi efetuado
em nome do cônjuge do RECORRENTE, conforme DARF de fl. 19.
Por outro lado, constata-se que a declaração do ganho de capital e a apuração do
respectivo imposto foram feitas na declaração conjunta apresentada em nome do
RECORRENTE (conforme alegações de fl. 181 e ss).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Ademais, foi lavrado, em nome do próprio RECORRENTE, auto de infração para a
cobrança de valores decorrentes do mencionado ganho de capital (processo
administrativo no 11080-017.252/2002-11).
Portanto, verifica-se que o recolhimento foi efetuado em nome da esposa do
RECORRENTE (Sra. Carla Maria de Mello Moreira), ao passo que o pedido de
restituição foi feito em nome do RECORRENTE, o que certamente ocasionou a não
localização do DARF indicado no PER/DCOMP.
Diante desta situação, a Sra. Carla Maria de Mello Moreira pode já ter realizado – em
seu próprio nome – o pedido de restituição do imposto pago através do referido DARF.
Neste sentido, antes de prosseguir com a análise do pleito recursal, entendo ser prudente
converter o julgamento em diligência a fim de a unidade preparadora verificar se o
DARF indicado pelo RECORRENTE no PER/DCOMP já foi objeto de pedido de
restituição/compensação formulado pela Sra. Carla Maria de Mello Moreira, CPF
468.876.870-20.
Na ocasião, a EQAUD3 – EQUIPE REGIONAL DE AUDITORIA DO DIREITO
CREDITÓRIO 3, em cumprimento à diligência requerida, informou, à fl. 213, que realizou
pesquisas no Sistema de Controle de Créditos - SCC, quanto a eventuais PER/DCOMPs
eletrônicas, o e-processo, quanto a eventuais processos digitais de restituição/compensação, e os
processos em papel, não digitalizados, em nome da interessada, e constatou que a cônjuge do
RECORRENTE, Sra. Carla Maria de Mello Moreira (CPF 468.876.870-20), não formulou
Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação que tivesse por objeto a
restituição/compensação do valor de R$ 373.593,86, recolhido por ela própria, em 31/07/1998,
por meio de DARF com código de receita 4600. Tendo sido dada a ciência (fl.216) da Resolução
no 2201-000.482
Após devidamente cientificado, em 01/09/2021, conforme AR de fl. 216, o
RECORRENTE não apresentou manifestação em resposta à diligência, motivo pelo qual o
processo retornou à este Conselheiro Relator para seu devido prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Do pedido de restituição
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do despacho decisório que
negou o pedido de restituição sob a justificativa que não foi localizado o DARF indicado no PER
nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Ao apreciar o pleito (2a decisão da DRJ), a unidade julgadora verificou que o
pedido de retificação do DARF foi indeferido, posto que formulado após 5 (cinco) anos da data
do pagamento, além de não ter sido configurado nenhum erro de fato na emissão do DARF. Por
conta disto, negou o pedido de restituição do RECORRENTE, tendo em vista que inexiste
pagamento em seu nome alocado no sistema da Receita Federal do Brasil.
Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que, em decorrência da venda das
ações da Cia Phenix, em 19/06/1998, houve apuração do ganho de capital em nome da esposa do
RECORRENTE, a Sra. Carla Maria de Mello Moreira, CPF 468.876.870-20 (fl. 20). Por tal
razão, o recolhimento do valor de imposto apurado (R$ 373.593,86) foi efetuado em nome do
cônjuge do RECORRENTE, conforme DARF de fl. 19.
Por outro lado, constata-se que a declaração do ganho de capital e a apuração do
respectivo imposto foram feitas na declaração conjunta apresentada em nome do
RECORRENTE (conforme alegações de fl. 181 e ss). Ademais, foi lavrado, em nome do próprio
RECORRENTE, auto de infração para a cobrança de valores decorrentes do mencionado ganho
de capital (processo administrativo no 11080-017.252/2002-11).
Sendo assim, certamente o que ocasionou a não localização do DARF indicado no
PER/DCOMP feito em nome do RECORRENTE foi o fato de o recolhimento do imposto ter
sido efetuado em nome da sua esposa (Sra. Carla Maria de Mello Moreira), e não em seu nome.
Diante desta situação, veio à tona, a possibilidade de a Sra. Carla Maria de Mello
Moreira já ter realizado – em seu próprio nome – o pedido de restituição do imposto pago através
do referido DARF, fato já negado em diligência realizada à fl. 213, constatando-se que o DARF
indicado pelo RECORRENTE no PER/DCOMP não foi objeto de pedido de
restituição/compensação formulado pela Sra. Carla Maria de Mello Moreira, CPF 468.876.870-
20.
Contudo, como exposto, tanto a apuração do ganho de capital se deu em
declaração conjunta sob o CPF do RECORRENTE, como houve a instauração de processo fiscal,
também em nome do RECORRENTE (e não de sua esposa), para investigar valores decorrentes
do mencionado ganho de capital (processo administrativo no 11080-017.252/2002-11).
Em momento algum a autoridade que proferiu o despacho decisório, bem com a
DRJ, contesta o efetivo recolhimento da quantia indicada no DARF de fl. 19. Este, de fato, existe
e veio acompanhado de código de autenticação bancária, comprovando o seu recolhimento.
De igual modo, nenhuma das autoridades fiscalizadoras contestam que o
recolhimento foi efetuado em razão da alienação da participação societária que deu origem ao
processo administrativo no 11080-017.252/2002-11.
A grande discussão neste caso diz respeito a possibilidade do contribuinte se
“restituir” de um DARF cujo CPF indicado é de sua esposa, e não seu.
No entender da DRJ, tal restituição não é possível sem antes a retificação do
DARF para indicar que o pagamento deve ser “alocado” no CPF do contribuinte. Com todo
respeito ao raciocínio da DRJ, mas no meu sentir tal interpretação é merece prosperar.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Como exposto, foi lavrado, em nome do próprio RECORRENTE, auto de infração
cujo objeto foi a cobrança de valores decorrentes do mencionado ganho de capital (processo
administrativo no 11080-017.252/2002-11). Ao apreciar referido caso, em 08/10/2008, o então
Conselho de Contribuintes reconheceu o direito adquirido do contribuinte (ora RECORRENTE)
quanto à isenção de parte do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital na alienação das ações
adquiridas na vigência do Decreto-lei no 1.510/76. Sendo assim, entendeu por dar provimento ao
recurso do contribuinte, pois o valor de imposto por ele recolhido já teria sido suficiente para a
tributação integral do ganho de capital passível de incidência do IRPF. Transcreve-se, abaixo,
trecho final do acórdão proferido na ocasião (fls. 54/64):
Contudo, em relação à isenção quanto ao Imposto de Renda incidente sobre o Ganho de
Capital nas ações adquiridas até agosto/1982, tem razão o contribuinte quando pleiteia o
direito adquirido previsto no Decreto-lei n°. 1.510/76, sendo que no presente caso
refere-se às ações adquiridas até agosto de 1982,excluindo-se daí as 970 ações
adquiridas em agosto de 1989 (fls. 140).
Portanto, na prática o contribuinte, mesmo tendo a disponibilidade econômica da
totalidade do valor, deveria ter recolhido o Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital
sobre apenas uma parte do valor total recebido, sendo que o valor recolhido conforme o
documento de fls. 51, já foi suficiente para a tributação integral do valor que era
passível de incidência do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital.
Assim, pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do contribuinte,
para reformar a decisão recon-ida e afastar a incidência do Imposto de Renda sobre o
Ganho de Capital advindo de lucros decorrentes da alienação de ações depois de 5
(cinco) anos da aquisição feita na vigência do Decreto-lei n'. 1.510/76.
(destaques no original)
São fatos incontroversos que: (i) houve o efetivo recolhimento do imposto em
DARF; e (ii) uma parte do imposto recolhido era indevido, ante a decisão proferida no processo
no 11080-017.252/2002-11. Resta caracterizado, portanto, um pagamento indevido que ensejou o
direito à restituição.
Ora, percebe-se que o RECORRENTE recebeu, em seu nome, a cobrança do
imposto decorrente do ganho de capital pela venda das ações da Cia Phenix. A decisão do
Conselho de Contribuintes, entendendo pela isenção de parte do ganho de capital, também foi
proferida em favor do RECORRENTE. Por tal razão, acredito ser possível que o
RECORRENTE também pleiteie em seu nome a restituição do tributo pago indevidamente.
Em outras palavras, o RECORRENTE foi induzido pela decisão do Conselho de
Contribuintes a entender que possuía direito creditório em seu nome, pois a conclusão da
autoridade julgadora no mencionado caso foi de aceitar o valor recolhido pelo cônjuge para
cancelar o crédito tributário decorrente de lançamento lavrado contra o RECORRENTE no
processo n° 11080.017252/2002-11. Ou seja, levou o RECORRENTE a acreditar que era ele
quem deveria pleitear a restituição do tributo pago indevidamente, pois a decisão reconhecendo a
isenção do ganho de capital foi proferida em seu nome.
Neste cenário, por mais que o sistema da RFB não identifique o respectivo
pagamento em nome do RECORRENTE, tal fato não é suficiente para afastar o direito do
contribuinte de se restituir de um imposto indevidamente pago. O sistema é uma parte importante
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

da operacionalização da arrecadação tributária, mas ele não pode ser utilizado como justificativa
para coibir direitos.
Assim, levando em conta que é inconteste o efetivo recolhimento do DARF, bem
como que este mesmo documento arrecadatório (recolhido em nome do cônjuge) foi utilizado
para cancelar um lançamento lavrado contra o RECORRENTE (processo administrativo no
11080-017.252/2002-11), entendo que merece análise o pleito de restituição formulado pelo
RECORRENTE, independentemente da retificação do DARF, pois ele foi induzido pleitear a
restituição em seu nome pela decisão do Conselho de Contribuintes no processo no 11080-
017.252/2002-11.
Portanto, os presentes autos devem retornar à unidade responsável para a devida
análise do mérito do pedido de restituição, pois, até o momento, não foram analisados valores
dessa, limitando-se a celeuma, até então, à análise da existência de DARF recolhido em nome do
RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para considerar que o RECORRENTE está legitimado a
pleitear a restituição ora requerida.
Superada esta questão, com o intuito de prevenir qualquer tipo de supressão de
instância, deve o processo retornar à unidade responsável para que seja analisado o mérito do
pedido de restituição, analisando-se os respectivos valores e cálculos alegados pelo
RECORRENTE.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 229
DF CARF MF
Original